Tribunal: TJMT
Processo: 0002545-78.2015.8.11.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002545-78.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), LEANDRO STOIANOV GIUNTOLI MURAKAMI - CPF: 336.689.488-10 (ADVOGADO), MICHAELIS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 345.685.288-60 (ADVOGADO), MARINA PEPE RIBEIRO BARBOSA - CPF: 115.827.977-90 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA - CPF: 340.678.978-12 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO - CPF: 073.808.088-85 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), FOLLMANN & TIYODA LTDA - ME - CNPJ: 09.421.361/0001-86 (APELADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), FOLLMANN & TIYODA LTDA - ME - CNPJ: 09.421.361/0001-86 (APELANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0002545-78.2015.8.11.0020 – Alto Araguaia

Apelantes:
Sul América Companhia de Seguro Saúde e Follmann & Tiyoda Ltda. – ME

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – PME – CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE –
PACTA SUNT SERVANDA
– NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – MULTA POR CANCELAMENTO – ILEGALIDADE – AUMENTO DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS E UTILIZAÇÃO DO PLANO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

É
pacífico nos Tribunais que os contratos de plano de saúde, sejam eles individuais ou coletivos, salvo os administrados por entidades de autogestão, o que não é o caso dos autos, devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 608 do STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda.

“Os contratos grupais de assistência à saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários possuem características híbridas, pois ostentam alguns comportamentos dos contratos individuais ou familiares, apesar de serem coletivos. De fato, tais avenças com número pequeno de usuários contêm atuária similar aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências. Em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes.” (
REsp n. 1.553.013/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.032018)

A ação civil pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101, que tramitou na 18a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, foi julgada procedente para, além de anular O parágrafo único, do art. 17, da RN n. 195/09, da ANS, autorizar que “os consumidores possam rescindir o contrato sem que lhe sejam impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 meses de permanência e 02 meses de pagamento antecipado das mensalidades, impostas no ato administrativo viciado”.

Restando evidenciada a aplicabilidade do CDC no caso vertente, aliado a característica híbrida do contrato em questão, que se enquadra na modalidade coletivo empresarial para PME (Pequena e Média Empresa), fica evidenciado que a hipótese em discussão está afetada pela sentença proferida na ação civil pública alhures, não havendo que se falar na possibilidade de cobrança de multa por parte da seguradora de saúde, motivo pelo qual deve ser mantida a declaração de nulidade referente as cláusulas contratuais que versam a respeito de fidelização, de prazo mínimo de vigência e de multa por cancelamento antecipado do seguro.

No caso, restou devidamente comprovado o aumento do número de vidas seguradas no mês anterior que foi contabilizado no mês posterior, de forma retroativa, o que é de praxe nesses contratos, inexistindo qualquer ilegalidade, ficando demonstrado ainda, que um funcionário da empresa utilizou o plano de saúde, comprovando que houve a prestação de seviço, também no mês subsequente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0002545-78.2015.8.11.0020 – Alto Araguaia

Apelantes:
Sul América Companhia de Seguro Saúde e Follmann & Tiyoda Ltda. – ME

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da ação de cobrança ajuizada pela Sul América Companhia de Seguro Saúde contra Follmann & Tiyoda Ltda. – ME, julgou parcialmente procedente o feito, para declarar nulas as cláusulas de fidelização, prazo mínimo de vigência do plano e multa por cancelamento antecipado, condenando a empresa ré ao pagamento das parcelas do plano de saúde coletivo empresarial vencidas nos meses de março e abril de 2015, no valor de R$ 5.369,86 (cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos) cada, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do vencimento da obrigação, condenando as partes ao pagamento pro rata do ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Inconformada, a Sul América Companhia de Seguro Saúde ré recorre sustentando a impossibilidade de se declarar a nulidade das cláusulas livremente pactuadas, sob pena de ofensa ao
pacta sunt servanda
, nos termos do arts. 421 e 422, ambos do C. Civil. Defende a legalidade da cobrança do prêmio complementar vencido em 09.07.2015, ante o cancelamento antecipado do contrato. Defende também, que são devidas as prestações vencidas em março e abril de 2015, pois, houve ampla disponibilização dos serviços até o final do contrato e que o título vencido em março possui o valor de R$ 7.299,93 (sete mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), face o aumento do número de vidas seguradas, devendo a r. sentença ser retificada nesse ponto. Firme no seu propósito, sustenta a aplicabilidade do Código Civil na espécie, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Alega, que a ação civil pública discutindo a cobrança do prêmio complementar em virtude da rescisão imotivada do beneficiário, ante do período de 12 (doze) meses de vigência, se aplica apenas aos contratos individuais, não atingindo as avenças empresariais coletivas. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada totalmente procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Por seu turno, em seu apelo, a Follmann & Tiyoda Ltda. – ME questiona a legalidade da cobrança realizada pela seguradora em abril de 2015, no valor de R$ 5.369,86 (cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), tendo em vista que o plano já havia sido suspenso e cancelado pela seguradora de saúde, ante o atraso no pagamento da prestação vencida em março de 2015. Segue sustentando, que não há prova nos autos de que algum funcionário tenha utilizado o plano de saúde no mês de abril de 2015, devendo a r. sentença ser reformada nesse particular, a fim de que seja reconhecido o descabimento da aludida prestação.

A Sul América Companhia de Seguro Saúde apresentou contrarrazões (id. 90967598 – pág. 07/35), pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pela Follmann & Tiyoda Ltda. – ME.

A Follmann & Tiyoda Ltda. – ME, também apresentou contrarrazões (id. 90967598 – pág. 37/63), requerendo o desprovimento do apelo aviado pela Sul América Companhia de Seguro Saúde.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0002545-78.2015.8.11.0020 – Alto Araguaia

Apelantes:
Sul América Companhia de Seguro Saúde e Follmann & Tiyoda Ltda. – ME

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que a Sul América Companhia de Seguro Saúde ajuizou ação de cobrança contra a Follmann & Tiyoda Ltda. – ME, aduzindo que as partes firmaram contrato de plano saúde coletivo – apólice n. 19.560, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, com o objetivo de garantir em favor dos beneficiários o pagamento ou reembolso das despesas de assistência ambulatorial e hospitalar que viessem a necessitar, ocasionadas por acidente ou doença, contudo, apesar de ter cumprido com todas as suas obrigações, a empresa ré não efetuou o pagamento das prestações mensais decorrentes da referida contratação, ocasionando o cancelamento antecipado do contrato, o que motivou o manejo da demanda visando o recebimento do montante de 30.739,84 (trinta mil, setecentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Após o devido processo legal, douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de ser aplicável o CDC na espécie, julgou parcialmente procedente o feito, para declarar nulas as cláusulas de fidelização, prazo mínimo de vigência do plano e multa por cancelamento antecipado, condenando a empresa ré ao pagamento das parcelas do plano de saúde coletivo empresarial vencidas nos meses de março e abril de 2015, no valor de R$ 5.369,86 (cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos) cada, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do vencimento da obrigação, condenando as partes ao pagamento pro rata do ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (id. 90967596 – pág. 148/150).

Irresignada, a Sul América Companhia de Seguro Saúde ré recorre sustentando a impossibilidade de se declarar a nulidade das cláusulas livremente pactuadas, sob pena de ofensa ao
pacta sunt servanda
, nos termos do arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.

Defende a legalidade da cobrança do prêmio complementar vencido em 09.07.2015, ante o cancelamento antecipado do contrato.

Defende também, que são devidas as prestações vencidas em março e abril de 2015, pois, houve ampla disponibilização dos serviços até o final do contrato e que o título vencido em março possui o valor de R$ 7.299,93 (sete mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), face o aumento do número de vidas seguradas, devendo a r. sentença ser retificada nesse ponto.

Firme no seu propósito, sustenta a aplicabilidade do Código Civil na espécie, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.

Alega, que a ação civil pública discutindo a cobrança do prêmio complementar em virtude da rescisão imotivada do beneficiário, ante do período de 12 (doze) meses de vigência, se aplica apenas aos contratos individuais, não atingindo as avenças empresariais coletivas. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada totalmente procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Por seu turno, em seu apelo, a Follmann & Tiyoda Ltda. – ME questiona a legalidade da cobrança realizada pela seguradora em abril de 2015, no valor de R$ 5.369,86 (cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), tendo em vista que o plano já havia sido suspenso e cancelado pela seguradora de saúde, ante o atraso no pagamento da prestação vencida em março de 2015.

Segue sustentando, que não há prova nos autos de que algum funcionário tenha utilizado o plano de saúde no mês de abril de 2015, devendo a r. sentença ser reformada nesse particular, a fim de que seja reconhecido o descabimento da aludida prestação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, destaco que os recursos de apelação interpostos pelas partes serão analisados em conjunto, ante a similitude das matérias alegadas.

Em primeiro lugar, quanto a alegação da seguradora de saúde acerca da suposta impossibilidade de se declarar a nulidade das cláusulas livremente pactuadas, destaco que resta
pacífico nos Tribunais que os contratos de plano de saúde, sejam eles individuais ou coletivos, salvo os administrados por entidades de autogestão, o que não é o caso dos autos, diga-se de passagem, devem ser regidas pelos ditames consumeristas
, e
stando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 608 do STJ, confira,
verbis
:
“Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, vale frisar que não há ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio do
pacta sunt servanda
, ou a função social da norma, como bem disse o i. Desembargador Salim Schead dos Santos,
do Tribunal Catarinense
,

verbis
:

“[...]
importante ressaltar que a revisão contratual
não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito
,
primeiramente, pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda e, em segundo lugar, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6o, inciso V). Note-se que a revisão visa manter o equilíbrio através do expurgo das cláusulas potestativas (absolutamente nulas) e da correção das cláusulas afetadas pela nulidade relativa.
Objetiva, portanto, a manutenção contratual
, em respeito ao princípio da conservação dos contratos.”

(RAC n. 2005.030158-1 – negritei e grifei)

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC aos planos de saúde coletivos, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, inexistindo qualquer afronta aos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o contrato de plano saúde coletivo – apólice n. 19.560 firmado entre as partes (id. 90967595 – pág. 23/119) possui menos de 30 (trinta) vidas, se enquadrando na modalidade coletivo empresarial para PME (Pequena e Média Empresa), sendo de clareza solar que possui características híbridas, tonando totalmente viável o amparo pelo CDC.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. PLANO INDIVIDUAL E CO LETIVO. CDC. INCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. REAJUSTES ANUAIS. MECANISMO DO AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. PERCENTUAL ABUSIVO. DEMONSTRAÇÃO. QUANTIAS PAGAS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OBSERVÂNCIA.

[...]

5. Os contratos grupais de assistência à saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários possuem características híbridas, pois ostentam alguns comportamentos dos contratos individuais ou familiares, apesar de serem coletivos. De fato, tais avenças com número pequeno de usuários contêm atuária similar aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências. Em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes.

[...]

8. Em vista das características dos contratos coletivos, a rescisão unilateral pela operadora é possível, pois não se aplica a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mas, ante a natureza híbrida e a vulnerabilidade do grupo possuidor de menos de 30 (trinta) beneficiários, deve tal resilição conter temperamentos,
incidindo, no ponto, a legislação do consumidor para coibir abusividades, primando também pela conservação contratual (princípio da conservação dos contratos)
.
[...]”
(REsp n. 1.553.013/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.032018 – negritei)

À vista disso, em que pese as alegações da seguradora de saúde de que foi a empresa ré quem deu causa ao cancelamento do contrato, sendo devido o pagamento do prêmio complementar e multa, nos termos do art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/2009, da ANS, o certo é que a ação civil pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101, que tramitou na 18a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, foi julgada procedente para, além de anular a referida norma legal, autorizar que
“os consumidores possam rescindir o contrato sem que lhe sejam impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 meses de permanência e 02 meses de pagamento antecipado das mensalidades, impostas no ato administrativo viciado”
, ocorrendo o seu transito em julgado na data de 08.10.2018, após ser negado provimento ao recurso interposto pela ANS junto ao Superior Tribunal de Justiça.

Nesse diapasão, não é demais ressaltar, apenas para que fique bem claro, que o julgado alhures possui aplicabilidade nacional, ou seja, com efeito
erga omnes
, pois
“
a eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas coletivas
não
deve ficar limitada ao território da competência do órgão jurisdicional que prolatou a decisão
”
(STJ, EREsp n. 1.134.957/SP, Corte Especial, Rela. Min. Laurita Vaz, julgado em 24.10.2016).

Acrescento ainda, que art. 103, inc. III, do CDC, aplicável a espécie, reafirmo, dispõe que nas decisões coletivas, a sentença fará coisa julgada erga omnes, no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III, do parágrafo único, do art. 81, do mesmo
codex
.

Dessa forma, restando evidenciada a aplicabilidade do CDC no caso vertente, aliado a característica híbrida do contrato em questão, que se enquadra na modalidade coletivo empresarial para PME (Pequena e Média Empresa), fica evidenciado que a hipótese em discussão está afetada pela sentença proferida na ação civil pública alhures, não havendo que se falar na possibilidade de cobrança de multa por parte da seguradora de saúde, motivo pelo qual deve ser mantida a declaração de nulidade referente as cláusulas contratuais que versam a respeito de fidelização, de prazo mínimo de vigência e de multa por cancelamento antecipado do seguro, consoante disposto na r. sentença.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, em caso análogo, vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS – RESILIÇÃO UNILATERAL POR PARTE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIA – CONSUMIDOR FINAL REVESTIDO DE PESSOA JURÍDICA – REGIME CONTRATUAL COM CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ – CLÁUSULA ABUSIVA (ART. 51, IV, §1o, III, CDC) – APROVEITAMENTO DO EFEITO
ERGA OMNES
DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – ANULAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RN N.o 195/09 DA ANS – OBSERVÂNCIA À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E AOS PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E BOA-FÉ – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE (ART. 423, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ainda que os planos de saúde sejam limitados aos regimes denominados individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão (arts. 16, VII, da Lei n.o 9.656/1998 e 3o, 5o e 9o da RN n.o 195/2009 da ANS), é assente nos Tribunais Superiores que “
os contratos grupais de assistência à saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários possuem características híbridas, pois possuem alguns comportamentos dos contratos individuais ou familiares, apesar de serem coletivos.
” (REsp 1.553.013/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva
,
Terceira Turma, j. em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)
.

2.
Em detrimento das características híbridas e da vulnerabilidade dos contratos de seguro saúde coletivo com menos de 30 (trinta) beneficiários, torna-se viável o amparo isonômico do CDC, principalmente se na modalidade de PME (Pequena e Média Empresa) em que o próprio intermediário (empregador) revestido de pessoa jurídica aproveita da relação contratual figurando-se também como consumidor final da prestação dos serviços
.

3.
É abusiva a cláusula contratual que obriga o consumidor a permanecer mais 60 (sessenta) dias após o cancelamento do plano no período de carência, cujo teor ampara-se em dispositivo (parágrafo único do art. 17 da RN n.o 195/09) anulado por sentença que transitou em julgado com efeito
erga omnes
em ação civil pública promovida contra a ANS, impondo-se, assim, a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido autoral com base na função social e nos princípios da probidade e boa-fé contratual e na adoção da interpretação mais favorável ao aderente (CC, art. 421, 422 e 423)
.

4. Recurso desprovido.”
(RAC n. 1032875-70.2018.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27.05.2020 – negritei)

Avançando na elucidação da celeuma, quanto determinação posta na r. sentença, acerca da condenação da empresa ré ao pagamento das parcelas do plano de saúde coletivo empresarial vencidas nos meses de março e abril de 2015, no valor de R$ 5.369,86 (cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos) cada, que é objeto de ambos os recursos, tenho que merece reforma em parte. Explico.

No tocante a prestação vencida em março de 2015, cuja inadimplência a empresa ré confessa, restando incontroverso, destaco que ficou devidamente provado nos autos, conforme se verifica dos documentos de id. 90967595 – pág. 122/124), o aumento do número de vidas seguradas no mês anterior que foi contabilizado no mês posterior, de forma retroativa, o que é de praxe nesses contratos, resultando na fatura de R$ 7.299,93 (sete mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos) (id. 90967595 – pág. 126), inexistindo qualquer ilegalidade, de modo que a r. sentença deve ser reformada nesse ponto.

Quanto a prestação vencida em abril de 2015, ainda que a empresa ré defenda que o plano já havia sido suspenso e cancelado pela seguradora de saúde, ante o atraso no pagamento da prestação vencida em março de 2015, convém esclarecer que o conjunto probatório produzido nos autos de monstra o contrário, já que, consoante bem anotado pela d. magistrada,
“o integrante do plano, Aldeciano da Silva Souza utilizou o plano no mês de abril, comprovando assim a prestação de serviços da requerente”
(id.

90967596 – pág. 149), razão pela qual a r. sentença deve ser mantida nesse particular.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas para retificar o valor devido pela empresa ré referente a mensalidade vencida em março de 2015, que é de R$ 7.299,93 (sete mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), devendo ser mantida nos demais pontos, inclusive quanto a forma de atualização do débito e condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço dos recursos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo aviado pela Sul América Companhia de Seguro Saúde, e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso apresentado por Follmann & Tiyoda Ltda. – ME.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021